Tribunal: TJBA
Processo: 0506402-86.2017.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-19
Data de publicação: 2025-06-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0506402-86.2017.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: SUPERMERCADO RIO BRANCO LTDA

Advogado(s)
:
RAFAEL SIMOES SILVA, ALEXANDRE SIMOES SILVA

APELADO: ITAU UNIBANCO S.A.

Advogado(s)
:
BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO. RECURSO UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL.
EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1.Trata-se de embargos de declaração opostos por SUPERMERCADO RIO BRANCO LTDA, visando à integração de acórdão que indeferiu pedido de gratuidade de justiça, sob o argumento de existência de contradição e omissão na análise da comprovação de hipossuficiência econômica da pessoa jurídica.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado apresenta contradição ou omissão quanto à análise dos documentos e fundamentos legais apresentados para a concessão do benefício da justiça gratuita.

III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração não são meios hábeis para rediscutir matéria já decidida, devendo se limitar à correção de erro material, omissão, contradição ou obscuridade (CPC, art. 1.022).
4. Não se verifica contradição interna no acórdão, que apreciou os fundamentos constitucionais e legais invocados, bem como as provas produzidas nos autos.
5. O indeferimento do pedido de gratuidade de justiça está fundado na ausência de comprovação robusta da hipossuficiência, conforme exige a jurisprudência consolidada, inclusive a Súmula 481 do STJ.
6. O recurso evidencia apenas a intenção de rediscutir os fundamentos da decisão colegiada, o que é inviável nesta via estreita.

IV. Dispositivo e tese
7. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento: "1. Não se admite o uso dos embargos de declaração como sucedâneo recursal para rediscussão do mérito. 2. A inexistência de vício no acórdão afasta a possibilidade de acolhimento da medida aclaratória."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 98, 99 e 1.022; CF/1988, art. 5º, LXXIV.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no REsp 1549458/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 11.04.2022; TJBA, ED 0000393-19.1999.805.0074, Rel. Des. Edmilson Jatahy Fonseca Júnior, j. 27.04.2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0506402-86.2017.8.05.0080
, em que figuram como apelante SUPERMERCADO RIO BRANCO LTDA e como apelada ITAU UNIBANCO S.A..

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.

Salvador/BA, data registrada em sistema.

Des. NIVALDO DOS SANTOS AQUINO

RELATOR